Tribunal: TJSP
Processo: 1007796-83.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Sentença de procedência parcial – Pedido de entrega de histórico escolar que não foi prontamente atendido pela instituição de ensino – Autora que foi aprovada em concurso público, mas que não teve sua posse impedida por falta de apresentação do histórico escolar – Dano moral – Inocorrência – Inadimplemento

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório por danos morais – Sentença de procedência parcial – Pedido de entrega de histórico escolar que não foi prontamente atendido pela instituição de ensino – Autora que foi aprovada em concurso público, mas que não teve sua posse impedida por falta de apresentação do histórico escolar – Dano moral – Inocorrência – Inadimplemento contratual que não gera, por si só, violação a direito da personalidade, à honra ou à dignidade – Recurso improvido.